Tribunal: TJES
Processo: 5010535-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010535-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PAULO MATTOS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a prescrição da dívida cobrada pela ré, sem determinar a baixa do registro no Serasa Limpa Nome, tendo em vista não se tratar de negativação, mas apenas e tão somente mecanismo para tentativa de resolução extrajudicial.

Nos termos do recurso interposto a r. sentença merece reforma sob a justificativa que o registro no Serasa Limpa Nome
que
reduz o score do consumidor
e as cobranças indevidas são suficientes para ensejar dano, razão pela qual postula reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao
s
pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo
e
cabíve
l,
pleiteando
o
autor/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo
o
recurso com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de deserção
, uma vez que acolhido o pedido de gratuidade, conforme despacho de id nº 4674615.

No mérito, a ação se sustenta nas alegações autorais de que ao realizar compra foi informado que seu nome estava negativado por débito de 2002 com a ré, postulando a declaração da prescrição do débito, a baixa da negativação e reparação moral, em contrapartida a ré alega que o nome do consumidor esta negativado por outra empresa (carrefour), bem como que não
possui relação jurídica com autor e
n
ão
realiza negativação de seus clientes, apenas os inscreve na plataforma no Serasa Limpa Nome na tentativa de realizar negociações.

Nesta toada, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo que o autor em momento nenhum nega o débito, que de fato, já ocorreu a prescrição, contudo, não há nos autos provas de que a ré tenha o negativado, sendo a tentativa de negociação perante o Serasa Limpa Nome perfeitamente válida, visto que o débito existe.

Ressalta-se que em contestação a ré arguiu
preliminar de ilegitimidade passiva, sob aplicação da teoria de asserção, contudo, tal fundamentação não merece prosperar, tendo em vista que os fatos narrados pelo autor e as provas por ele juntadas demonstram que o débito, a cobrança e permanência no sistema do Serasa Limpa Nome foram decorrentes de ato de terceira empresa, que não figurou no polo da ação.

Dessa forma, caberia ao autor a prova de existência da negativação com a juntada de extratos de balcão do SPC/SERASA, o que não fez, se limitou a juntar tela de aplicativo, comprovando a existência de cobrança pela empresa “Carrefour Promotora de Vendas e Participações”, que não guarda relação com a ré, vejamos:

Ademais, em que pese ausência de provas dos fatos constitutivos de seu direito por parte do recorrente, a ré junta aos autos provas de que sequer há relação jurídica com o autor,
comprovando ainda que até mesmo com seus clientes em débito opta por utilizar a plataforma do Serasa Limpa Nome.

Portanto, não há como reconhecer a pertinência subjetiva da Claro, uma vez que o débito não foi oriundo de ralação jurídica com esta ré, não há nos autos prova de cessão de crédito, muito menos que ela tenha realizado cobrança indevida.

Registra-se ainda que flagrante a ilegitimidade da demandada, não só pela tese apresentada pela defesa, de ausência de relação jurídica com o autor, mas também, pelo ajuizamento de outra demanda pelo recorrente (5010536-46.2021.8.08.0035), utilizando-se dos mesmos fatos narrados nesta inicial e dos mesmos conjuntos probatórios, porém contra outra ré (hoepers recuperadora de crédito).

Assim, considerando que a legitimidade das partes é condição da ação, e, portanto, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme §5º do art. 337 do CPC,

entende-se
flagrante a ilegitimidade da recorrida,
dada a ausência de responsabilidade pelos atos praticados pel
a empresa Carrefour Promotora de Vendas,
com registro de que a r
esponsabilidade não se presume, decorre da lei e
,
in casu,
não se pode aplicar a teoria da aparência,
cabe ao autor/recorrente, caso pretenda, demandar
em face dos responsáveis pel
a cobrança.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
entretanto,
reconhece-se de ofício a ilegitimidade da ré,
nos termos do art. 485, VI do CPC, extinguindo-se o feito pela ausência de condições da ação.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)